Tribunal: TJPA
Processo: 0013471-16.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013471-16.2014.8.14.0006
APELANTE: LIDUINO RODRIGUES DA VEIGA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO SILENTE A RESPEITO DE VÁRIOS QUESITOS SUSCITADOS PELO APELANTE. INDEVIDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSIÇÃO AO JUÍZO SINGULAR DE JUSTIFICAR O POR QUE DA IRRELEVÂNCIA DOS QUESITOS. NULIDADE DA SENTENÇA.

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LIDUÍNO RODRIGUES DE VEIGA
(
Id
. 3295352 –
fls.93
/96)
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua (Id. 3295351 – fls. 89/90), que, nos autos da
AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
, ajuizada em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
,

julgou improcedente o pedido do autor.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

Desta forma, em consonância com as razões precedentes, julgo Improcedente o pedido e o processo com resolução de mérito, com apoio no art. 487, I do CPC.

Tendo em vista que o valor controvertido encontra-se abaixo de mil-salários mínimos, dispenso o reexame necessário, em conformidade com o art. 496, § 3º, I do CPC.

Após, o transito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publicar. Registrar. Intimar.

Em suas razões
(
Id
. 3295352 –
fls.93
/96)
,
o apelante, após breve exposição dos fatos, defende que há violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando o juízo primevo não apreciou que o recorrente, em duas petições, requereu a renovação da perícia, pois o primeiro laudo pericial silenciou a respeito de quatro quesitos suscitados por ele.

Aduz que tal fato gera a nulidade da sentença.

Requer, por fim, a anulação da sentença para que os autos sejam devolvidos ao 1º grau para nova perícia na qual os quesitos apontados como não enfrentados na primeira oportunidade sejam, de fato, esclarecidos.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou
contrarrazões no id. 3295353 – fls. 101/102
.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 3337437)

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto, pelo que passo a analisá-lo.

De início, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Submete-se ao princípio do contraditório, oportunizando-se, como no caso dos autos, a participação das partes na sua produção e a manifestação sobre os dados e conclusões técnicas apresentadas.

Não importa, por outro lado, que seu resultado não atenda à expectativa de um dos demandantes ou mesmo de ambos, porque se destina a colher elementos necessários à formação do convencimento do juízo, ao qual incumbe decidir sobre a sua realização e eventual complementação e, posteriormente, apreciar seu poder de esclarecimento dos fatos, cotejando a perícia com os demais elementos carreados ao processo
.

É cediço que

a segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, conforme
os arts. 437 e 438 do CPC/73
, vigente à época dos fatos, senão vejamos:

Art. 437. O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não Ihe parecer suficientemente esclarecida.

Art. 438. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

Objetiva-se com isso buscar a verdade real, desiderato da jurisdição e evitar cerceamento do direito de defesa por violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Ademais, é cediço ainda que, para que possa o magistrado sentenciar, é preciso que se convença da existência ou inexistência dos fatos alegados pelas partes, e os meios utilizados que contribuem para a formação do convencimento do juiz a respeito da existência de fatos controvertidos que tenham relevância para o processo são as provas. Pela prova se busca investigar a verdade dos fatos ocorridos, sobre os quais a regra jurídica abstrata será aplicada.

Em se tratando de ação de responsabilidade civil por acidentes ou doenças ocupacionais, é de fundamental importância o resultado da perícia a respeito da existência ou não de nexo causal ou concausal do infortúnio com as condições de trabalho e se restou incapacidade laboral e o seu grau, para que o juiz possa bem proferir sua decisão e fazer justiça às partes envolvidas no conflito.

É certo que prevalece, no nosso processo civil, o livre convencimento motivado do juiz, o qual apreciará livremente as provas produzidas nos autos, podendo indeferir a produção de provas desnecessárias ou meramente inúteis, ali incluída a realização de nova perícia.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 3295347 – fls. 66/67) constante nos autos testificou que o segurado está apto para o trabalho, não apresentando restrição na capacidade laborativa.

Ocorre que a perita responsável pelo laudo silenciou sobre os quesitos de número 4, 5, 6 e 8 suscitados pelo apelante no id. 3295346– fl. 58, o que foi oportunamente impugnado pelo ora recorrente no id. 3295347 – fls. 72/73.

A impugnação ao laudo não fora enfrentada efetivamente pelo juízo de origem, que se restringiu a despachar, no id. 3295349 – fl. 80, no sentido de que o feito comportava julgamento antecipado do mérito, sem esclarecer as razões por que a nova perícia pleiteada para esclarecimento dos quesitos não enfrentados não seria necessária.

Não obstante a legislação conceda ao juiz ampla liberdade na direção do processo, essa prerrogativa não pode se afastar dos seus limites, transformando-se em arbitrariedade quando, imotivadamente, impede a parte de produzir prova dos fatos por ela alegados, pertinentes e necessários ao esclarecimento dos temas controvertidos da causa.

Assim, não restando expressas as razões do juízo “aquo” a respeito

da inexecução de nova perícia, surge disso violação ao devido processo legal, dado o silêncio a respeito do respectivo pedido.

Por outro lado, não pode ser considerada inútil prova necessária à comprovação do momento em que cessaram os sintomas da doença decorrente do acidente de trabalho que levaram à cessação do benefício previdenciário pleiteado ou a respeito se o autor foi submetido à reabilitação.

No sentido de ausência de esclarecimentos da real condição do segurado, colaciono jurisprudência no sentido da conclusão ora adotada,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A prova pericial é fundamental nos casos de benefício por incapacidade e tem como função elucidar os fatos trazidos ao processo. Submete-se ao princípio do contraditório, oportunizando-se a participação das partes na sua produção e a manifestação sobre os dados e conclusões técnicas apresentadas.
2.
Não comprovada a real condição de saúde do segurado nos autos, impõe-se a complementação da prova pericial,
por perito especialista em ortopedia/traumatologia.
3. Sentença anulada, com a reabertura da instrução processual, para a realização de nova perícia.

(TRF4, AC 5018976-64.2018.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 04/09/2018)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao 1º grau a fim de que seja realizada nova perícia, em complemento à primeira, esclarecendo os quesitos não respondidos no laudo pericial constante nos autos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/10/2020